Tribunal: TJDFT
Processo: 0705597-14.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-16

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0705597-14.2022.8.07.0018 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Distrito Federal Embargada: Ana Livia Alves Correa D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pelo Distrito Federal contra o acórdão que negou provimento ao recurso interposto pelo ora embargante (Id. 42086044). De acordo com o disposto nos artigos 186 e 1023, § 2o, ambos do Código de Processo Civil, manifeste-se a embargada no prazo de 10 (dez) dias. Publique-se. Brasília-DF, 9 de janeiro de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator